Tribunal: STF
Processo: RE 93281
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MULTA CONTRATUAL, CUSTAS E HONORARIOS
DE ADVOGADO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 330, I, DO C.P.C.
E ADMISSIVEL A ACUMULAÇÃO DESSAS VERBAS COM REFERENCIA A CONTRATOS
CELEBRADOS JA NA VIGENCIA DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ
QUE SEU ARTIGO 20 E PARAGRAFOS REVOGARAM, TACITAMENTE, O ARTIGO 8.
DO DECRETO 22626/33 (PRECEDENTES DO STF, DE AMBAS SUAS TURMAS: RREE
90937, 91237, 91733, 92097, 92360).
O ARTIGO 9. DO DECRETO 22626/33 SÓ SE APLICA AOS CONTRATOS DE MUTUO
(PRECEDENTES DO STF: ERE 83189, RE 70428 E RE 84478).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.